Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716354-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0709061-50.2020.8.07.0007 apresentado por JOAO JOSE DOS REIS E MARCELO DE SOUSA VIEIRA contra o agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA, decisão nos seguintes termos: “O executado junta cópia da decisão proferida liminarmente no AGI 0709061-50.2020.8.07.0007 ao id. 220671109, cópia do documento que já consta ao id. 220676555. Para evitar duplicidade dos atos, à Secretaria para que exclua o documento anexado ao id. 220671109. Foi concedido efeito suspensivo ao AGI 0709061-50.2020.8.07.0007 para “obstar o seguimento dos atos expropriatórios” quanto ao executado MANOEL PEREIRA DA SILVA em relação aos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento do agravo de instrumento. Por consequência, permanece o bloqueio que recaiu sobre o montante de R$ 1.412,95, conforme id. 216738524, até o julgamento do agravo de instrumento e preclusão da decisão id. 216738524, tendo em conta que na decisão proferida liminarmente no AGI 0709061-50.2020 não consta deliberação para desbloqueio ou ressarcimento do montante ao agravante/executado. Ressalvadas as constrições já realizadas não consta ato expropriatório pendente para execução via Sisbajud, tendo sido exaurida a busca nas consultas anteriores parcialmente satisfeitas. Prossiga-se nos demais termos da decisão de id. 216738524, com a realização de pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados à disposição do juízo (RENAJUD e INFOJUD).” – ID 220717630 dos autos n. 0709061-50.2020.8.07.0007; grifos no original. Os embargos de declaração opostos pelo ora agravante (ID 223330008 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo primeiro executado, em face da decisão de ID 220717630, sob o argumento de existência de possível erro material e contradição, nos seguintes termos: (i) no AGI 0752382-20.2024.8.07.0000, foi concedido efeito suspensivo para obstar o seguimento dos atos expropriatórios, o que seria contraditório com a determinação constante do ato embargado de prosseguimento do feito com pesquisas via RENAJUD e INFOJUD; e (ii) todas as referências da decisão embargada mencionam o processo AGI 0709061-50.2020.8.07.0007, sendo que a decisão mencionada foi proferida no AGI 0752382-20.2024.8.07.0000, razão pela qual requer a correção do número do agravo (ID 223330008). Intimado para se manifestar (ID 223614781), o embargado permaneceu inerte. O credor, por sua vez, requer: a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados cadastrais dos herdeiros/filhos do executado falecido Altedes Seabra, alegando não dispor de tais informações (ID 220588755); o levantamento de valores depositados em juízo, conforme comprovantes (IDs 198864637, 202607823, 206565186, 210016513, 213523880, 216602000 e 219522254), com crédito na conta informada no ID 220588755; e o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado da dívida (ID 221321794). É o breve relatório. Decido. Quanto ao equívoco material alegado verifico, com efeito, que foi concedido efeito suspensivo no AGI 0752382-20.2024.8.07.0000 e não no processo de no 0709061-50.2020 (presente processo), referenciado por erro na decisão embargada. Lado outro, destaco que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da decisão e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. De fato, não há contradição a ser sanada. A decisão embargada aplicou corretamente os limites do efeito suspensivo concedido, conforme se lê: “Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de “obstar o seguimento dos atos expropriatórios” quanto ao agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA em relação aos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento do presente agravo de instrumento.” (id. 220676555). Assim, a suspensão dos atos expropriatórios, pelo referido agravo, limita-se aos valores bloqueados via SISBAJUD, não impedindo a continuidade da execução mediante pesquisas patrimoniais por meio de outros sistemas informatizados à disposição do juízo. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Passo ao exame dos pedidos apresentados pelo exequente ao id. 220588755 e 221321794. Ante o falecimento do segundo executado (Altedes Seabra) cabe ao credor/interessado, caso queira, promover a devida habilitação dos sucessores nos termos já descritos no id. 191562845, razão pela qual indefiro a expedição de ofício à Receita Federal para indicação de dados pessoais cadastrais de todos os herdeiros/filhos do devedor. Ressalto que, em caso de inventário, o espólio deve ser representado por inventariante regularmente nomeado, mediante juntada da certidão de nomeação e procuração ad judicia. Comprovada a inexistência do inventário, com certidão dos cartórios judiciais e extrajudicias, cabe ao interessado indicar e qualificar, entre os sucessores, a quem cabe a administração da herança, observada a ordem sucessiva dos administradores provisórios prevista no art. 1.797 do CC. Não é necessária a representação por todos os herdeiros, sendo suficiente a indicação e habilitação do inventariante ou administrador provisório. Indefiro a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Os cálculos são meramente aritméticos, competindo às partes comprovar o que alegam. A Contadoria é órgão de auxílio do juízo, e não das partes, e ausente fundamento legal que justifique a medida. Quanto aos valores depositados em juízo por Layane Maria da Conceição, intimada por força do mandado de ID 188421775 (cf. ID 189676268), em decorrência da penhora deferida no ID 147346350 sobre 50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva, relativos ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, Lote 17, Ceilândia Norte, verifico que foram realizados depósitos mensais no valor de R$ 900,00 desde 03/06/2024, conforme ID. 198864637 e seguintes. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento. Integro o ato recorrido para sanar o erro havido. No ato embargado onde consta “AGI 0709061-50.2020.8.07.0007” leia-se “AGI 0752382-20.2024.8.07.0000” Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão id. 220717630. Quanto aos pedidos apresentados pelo exequente ao id. 220588755 e 221321794, indefiro a expedição de ofício à Receita Federal, bem como a remessa à contadoria. Antes de prosseguir com a realização de pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados à disposição do juízo, nos termos da decisão embargada, deve o credor, regularizar o polo passivo ante o falecimento do executado Altedes Seabra com a indicação do inventariante, caso haja, ou na ausência deste do administrador provisório. Fica a parte credora intimada sob pena de extinção do feito quanto ao executado mencionado e exclusão deste do polo passivo. Prazo de 15 dias. Após, conclusos. Sem prejuízo, quanto aos valores depositados em juízo por LAYANE MARIA DA CONCEICAO em razão da penhora deferida ao id. 147346350 sobre 50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), mais acréscimos legais, em atenção ao pedido id. 220588755, adotem-se as providências para a liberação em favor do exequente, após a preclusão, independente de nova conclusão. Caso tenha havido migração da conta judicial entre instituições financeiras, a Secretaria deverá certificar a movimentação, sendo dispensada nova conclusão. Na hipótese de frustração do levantamento por qualquer motivo certificado nos autos, desde já defiro a expedição de alvará e/ou ofício de transferência, nos termos desta decisão. Havendo novos valores depositados em juízo por LAYANE MARIA DA CONCEICAO em razão da penhora deferida sobre 50% dos aluguéis referentes ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), fica desde já autorizada, após a preclusão desta, a expedição de alvará ao exequente observados os dados bancários apresentados, independente de nova conclusão.” – ID 220717630 dos autos n. 0709061-50.2020.8.07.0007. Nas razões recursais, o agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA alega, em síntese: “As decisões agravadas merecem reforma/cassação com a máxima vênia. O agravante Manoel apontou duplicação indevida dos cálculos da quantia executada. Provou que a quantia executada dobrou de R$898.187,12 para R$1.796.494,47. Apreciando a questão, o Juízo revisor constatou a probabilidade do direito e o perigo de dano. Então, determinou a suspensão dos atos expropriatórios - AGI 0752382-20.2024.8.07.0000 – Relatoria da 5a Turma Cível TJDFT. No entanto, o Juízo a acatou parcialmente. Só suspendeu os atos via SISBAJUD. Ordenou seguimento às pesquisas RENAJUD e INFOSEG. Opostos aclaratórios, manteve a ordem. E, ainda, indeferiu envio dos autos à contadoria para conferência do cálculo. Há fundamentos consistentes quanto a dobra ilegal do cálculo executado. Prova disso é a liminar do Juízo revisor. Ao ordenar o seguimento da execução e ao indeferir o envio à contadoria, vê-se que o Juízo de Origem não se coadunou com a cautela do Juízo revisor. É que recusou aderir a prevenção ao risco de dano emanada da suspensão imposta. Primeiro quando não se ateve a consistência da dobra ilegal do cálculo da execução, segundo quando recusou o envio à contadoria com notória prudência a evitar equívocos do cálculo. Frise-se que o seguimento aos atos expropriatórios perpetua a dobra ilegal em afronta a suspensão do Juízo revisor, ecoando, portanto, o perigo de dano ao executado. A reforma/cassação é de rigor com vistas a preservar a esfera jurídica do devedor.” (ID 71191964, p.2). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Aqui, Excelências, há, portanto, dois perigos da demora: (1) A continuidade da devassa patrimonial ao executado com a dobra indevida do cálculo da quantia executada além do valor; (2) A recusa do envio à contadoria judicial para que se confira e posteriormente se constate e se corrija o equívoco em dobrar indevidamente o cálculo da quantia executada, o que implica no seguimento dos atos expropriatórios com valor ainda equivocado e além do que é devido; ( ) A plausibilidade do direito está bem demonstrada e está apta a respaldar a suspensão das decisões agravadas. Primeiro, porque há consistência na constatação da dobra indevida da quantia executada com respaldo na liminar suspensiva do Juízo revisor. Segundo, porque o Juízo de Origem além de não observar a cautela recomendada a partir dessa constatação recusou diretamente a prudência de se conferir o cálculo na Contadoria Judicial como se verifica na decisão agravada.” (ID 71191964, p.13). Por fim, requer: “a) O recebimento e conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento porque presentes as condições e pressupostos; b) A atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento em sede antecipatória para reformar/cassar a Decisão Id 220717630 e a Decisão Id 230473566 ora agravadas a fim de obstar seguimento dos atos expropriatórios previstos em lei processual por determinação desses éditos proferidos pelo Juízo de Origem porque atendidos os requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão das decisões combatidas: (1) Acatarem apenas parcialmente de forma incompleta a determinação da suspensão dos atos expropriatórios imposta por decisão liminar do Juízo Revisor na Decisão do Juízo Revisor – AGI 0752382-20.2024.8.07.0000 – Des. Relatora Maria Ivatônia – 5a Turma Cível, (2) Não aderirem à essência da constatação do Juízo Revisor em sede liminar na Decisão do Juízo Revisor – AGI 0752382-20.2024.8.07.0000 – Des. Relatora Maria Ivatônia – 5a Turma Cível acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano alusivos à dobra indevida do cálculo da quantia executada, (3) Exigirem exaurimento abusivo na dicção da decisão suspensiva do Juízo revisor sobre os atos expropriatórios incluídos na suspensão, ignorando a essência da constatação de probabilidade jurídica e perigo de dano ínsitas à constatação da dobra indevida do cálculo, o que dispensa a expressão em lista fechada de todos os atos expropriatórios autorizados a serem impostos contra o executado, (4) Recusarem envio à Contadoria Judicial para os valores objeto da execução fossem conferidos e corrigidos se o caso, o que revela, com a máxima vênia, a ausência de cautela e de adesão à interpretação do Juízo Revisor atentando, com isso, contra a força normativa do duplo grau de jurisdição constitucional, (5) Perpetuarem o perigo de dano ao executado com ameaça fundada a seu patrimônio com o seguimento de atos expropriatórios tomando como base valores dobrados indevidamente e muito além do valor devido, incorrendo em fundado risco de perigo de dano ou de difícil reparação, o que implica em alteração indevida da quantia executada, violando, com isso, a coisa julgada, a segurança jurídica, a inafastabilidade do controle jurisdicional, ensejando assim o pedido de reforma/cassação das decisões que chancelaram esse grave equívoco de continuidade da execução com indexação em cálculo dobrado indevidamente (excesso de execução) determinando-se, por conseguinte, a suspensão imediata de todos os atos expropriatórios sejam via RENAJUD, INFOSEG, assim como outros previstos em lei enquanto não corresponderem o valor da execução ao que efetivamente se vincule a coisa julgada, sendo, portanto, essa matéria de ordem pública não sujeita a preclusão nos termos do AgInt no AREsp n. 1.981.355/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, nos termos do art. 3o, art.8o ambos do CPC – proporcionalidade e razoabilidade, do inciso XXXV da CF/88; c) No mérito, seja confirmada a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento em sede antecipatória para reformar/cassar a Decisão Id 220717630 e a Decisão Id 230473566 ora agravadas a fim de obstar seguimento dos atos expropriatórios previstos em lei processual por determinação desses éditos proferidos pelo Juízo de Origem porque atendidos os requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão das decisões combatidas: (1) Acatarem apenas parcialmente de forma incompleta a determinação da suspensão dos atos expropriatórios imposta por decisão liminar do Juízo Revisor na Decisão do Juízo Revisor – AGI 0752382 20.2024.8.07.0000 – Des. Relatora Maria Ivatônia – 5a Turma Cível, (2) Não aderirem à essência da constatação do Juízo Revisor em sede liminar na Decisão do Juízo Revisor – AGI 0752382-20.2024.8.07.0000 – Des. Relatora Maria Ivatônia –5a Turma Cível acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano alusivos à dobra indevida do cálculo da quantia executada, (3) Exigirem exaurimento abusivo na dicção da decisão suspensiva do Juízo revisor sobre os atos expropriatórios incluídos na suspensão, ignorando a essência da constatação de probabilidade jurídica e perigo de dano ínsitas à constatação da dobra indevida do cálculo, o que dispensa a expressão em lista fechada de todos os atos expropriatórios autorizados a serem impostos contra o executado, (4) Recusarem envio à Contadoria Judicial para os valores objeto da execução fossem conferidos e corrigidos se o caso, o que revela, com a máxima vênia, a ausência de cautela e de adesão à interpretação do Juízo Revisor atentando, com isso, contra a força normativa do duplo grau de jurisdição constitucional, (5) Perpetuarem o perigo de dano ao executado com ameaça fundada a seu patrimônio com o seguimento de atos expropriatórios tomando como base valores dobrados indevidamente e muito além do valor devido, incorrendo em fundado risco de perigo de dano ou de difícil reparação, o que implica em alteração indevida da quantia executada, violando, com isso, a coisa julgada, a segurança jurídica, a inafastabilidade do controle jurisdicional, ensejando assim o pedido de reforma/cassação das decisões que chancelaram esse grave equívoco de continuidade da execução com indexação em cálculo dobrado indevidamente (excesso de execução) determinando-se, por conseguinte, a suspensão imediata de todos os atos expropriatórios sejam via RENAJUD, INFOSEG, assim como outros previstos em lei enquanto não corresponderem o valor da execução ao que efetivamente se vincule a coisa julgada, sendo, portanto, essa matéria de ordem pública não sujeita a preclusão nos termos do AgInt no AREsp n. 1.981.355/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, nos termos do art. 3o, art.8o ambos do CPC – proporcionalidade e razoabilidade, do inciso XXXV da CF/88; d) A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; e) Sejam requisitadas informações ao Juízo prolator do ato impugnado; Por fim, requer a juntada dos documentos que seguem em anexo.” (ID 71191964, p.p.14-16). Preparo regular (ID 71190190). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 03/07/2020 por JOAO JOSE DOS REIS contra MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA, objetivando o pagamento “do valor de R$ 250.000,00, além do percentual de 10% do valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios, além das custas processuais, conforme decisão judicial provisória. O valor atualizado perfaz a importância total de R$ 431.278,13” atualizado à época (ID 66869273 – origem). Conforme planilha de cálculos apresentada em 03/07/2020, o valor devido em 02/09/2016 era de R$250.000,00 e, com atualização e juros, totalizava R$431.278,13 (ID 66869278 – origem). Em 04/06/2022, os exequentes/agravados apresentaram planilha de cálculos, no total de R$850.233,75 atualizado até aquela data, na qual constava como devido o valor de R$250.000,00, data do valor devido em 02/09/2016 e juros a partir do valor devido. Também havia registro de custas na data de 18/07/2021, após a concessão da gratuidade de justiça ao agravante ALTEDES SEABRA DA COSTA (ID 126965292 – origem). Pela decisão de ID 147346350 dos autos de origem determinou-se a apresentação de “nova planilha de cálculo do valor atualizado do valor devido por cada exequente, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes em abril de 2021, computando os juros de mora desde a citação (30/03/2017) e a correção monetária desde o ajuizamento (21/06/2016)”: “1. Embargos de declaração de id. 133324451, manifestações das partes acerca da correção dos cálculos e nulidade das decisões. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de id. 132530550, alegando possível omissão quanto aos pedidos de penhora SISBAJUD de forma reiterada e penhora do aluguel mensal do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. A parte executada, aos ids. 135314675 e 135311816, manifestou-se em contraditório, alegando que não teve acesso à petição da parte contrária de id. 126965291 que apreciou os pedidos objetos da decisão embargada, especialmente o cálculo do valor do débito, em razão do sigilo incluído sobre a petição pela parte exequente. Aduz que não foi possível analisar a correção dos cálculos apresentados, requerendo a cassação das decisões de id 133927416 e 135311816. Decido. Destaco, inicialmente, que não há qualquer nulidade nas decisões processuais. Analisando detidamente a decisão embargada (id. 132530550), percebo que não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa. A alegação da parte executada de que não foi concedido o acesso à petição da parte exequente que atualizou o valor do débito não sustenta a alegada nulidade. Isso porque, a parte exequente apenas apresentou o valor atualizado do débito que entendia ser correto. O excesso de execução poderia ser alegado pela parte executada em eventual impugnação à penhora. Apesar de não verificar nulidade da decisão, aprecio as impugnações das partes acerca da correção do valor do débito. A parte executada, ao id. 143210335, limitou-se a impugnar o cálculo do exequente por não considerar a gratuidade de justiça concedida a Altedes, no julgamento do agravo de instrumento n. 0706119-32.2021.8.07.0000. Ressalte-se que a gratuidade de justiça produz efeitos somente a partirda sua concessão, não isentando a parte beneficiada do pagamento das verbas anteriores. Confira-se entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUITADADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2o CPC, ART. 511. I – Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa jurídica, em tese, pode fruir da assistência judiciária, sendo impossível, em sede especial, reverem-se os fatos que levaram o Tribunal estadual à concessão do aludido benefício, ante o óbice da Súmula n. 7. II – Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta . III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.” (STJ, Resp 556081/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 28-03-2005) Assim, não poderiam compor o cálculo do valor devido por Altedes eventuais custas e honorários deferidos após a concessão da gratuidade de justiça (abril de 2021 – id. 143210336). Analisando a planilha apresentada pela parte exequente (id. 99220172), percebo que houve a inclusão de custas pagas em 18/07/2021, no valor de R$ 35,95. Essa parcela não é exigível em relação a Altedes, em razão da gratuidade de justiça concedida em abril de 2021. Observo também que a planilha de cálculo do exequente não está adequada quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, pois a sentença consignou que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) deveria ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. O ajuizamento ocorreu em 21/06/2016 (id. 66869283-pág. 8) e a citação em 30/03/2017 (id. 66869285-pág. 12), mas o cálculo considerou apenas a data de 02/09/2016 como termo inicial das duas parcelas, devendo ser retificado nesse ponto. Ressalte-se que o valor da condenação pode ser apurado por simples cálculo aritmético, possuindo as partes possuem total condições de realizá-lo, sendo desnecessária a remessa à Contadoria Judicial. Superadas as controvérsias em relação ao cálculo e nulidade das decisões, aprecio a alegação de omissão na decisão embargada. De fato, a parte exequente requereu na petição de id 126965291 a pesquisa ao SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, e a decisão embargada foi omissa nesse ponto. Tendo em vista as novas funcionalidades do SISBAJUD, que permite a pesquisa com reiteração automática, defiro o pedido da parte exequente para que a pesquisa ao SISBAJUD seja realizada com reiteração automática pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Houve também omissão quanto ao pedido de penhora dos aluguéis do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. No caso, apesar de não estar homologada a avaliação do imóvel que o exequente pretende adjudicar e o valor do débito, é possível concluir que a adjudicação não será suficiente para pagar integralmente o valor do débito. Como o executado Manoel é casado com Maria de Lourdes Soares da Silva, também cessionária do imóvel (id. 67344946), a penhora pode abranger somente 50% do valor dos aluguéis, visto que a esposa do executado não é devedora do presente processo. Dessa forma, defiro a penhora de 50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), com fundamento nos artigos 867 a 869 do CPC. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte exequente para sanar as omissões da decisão embargada e deferir a realização da pesquisa de bens via SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, bem como para deferir o pedido de penhora de 50% dos alugueres recebidos pelo executado Manoel referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte). O processo deve prosseguir da seguinte forma: a) A parte exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo do valor atualizado do valor devido por cada exequente, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes em abril de 2021, computando os juros de mora desde a citação (30/03/2017) e a correção monetária desde o ajuizamento (21/06/2016). Prazo: 15 dias. b) Apresentada a planilha, proceda-se a consulta ao SISBAJUD de forma reiterada pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Eventual impugnação da parte devedora deverá ser apresentada após a efetivação da penhora. c) O executado Manoel Pereira da Silva fica intimado, por meio do seu advogado, a partir da publicação desta decisão acerca da penhora de 50% dos aluguéis relativos ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal d) Expeça-se o mandado de intimação do locatário SANDRO PEREIRA DOS SANTOS para apresentar ao oficial de justiça eventual contrato de aluguel firmado por escrito com o locador Manoel Pereira da Silva e deposite em conta judicial vinculada aos autos o valor mensal do aluguel. Caso o imóvel não esteja mais locado a Sando, o oficial de justiça deverá intimar o atual locatário para cumprir a determinação. ( )” (ID 147346350 – origem) Em 19/04/2023, nos IDs 156119222 e 15611924 dos autos de origem, o exequente cumpriu referida determinação e apresentou novas planilhas de cálculos relativas a ALTEDES e a MANOEL, respectivamente. Na planilha de ID 156119222, dos cálculos referentes a ALTEDES, consta o valor devido de R$250.000,00, a correção monetária a partir de 21/06/2016 (data do ajuizamento da – ID 66869283), juros a partir da data 30/03/2017 (data da citação – ID 66869285), e não há registro de custas após a concessão da gratuidade de justiça em abril de 2021; total de R$855.109,43 atualizado até 19/04/2023. Na planilha de ID 156119224, dos cálculos referentes a MANOEL também consta como valor devido de R$250.000,00, data do valor devido 21/06/2016 e juros a partir da data 30/03/2017, total de R$855.156,81, atualizado até 19/04/2023. Em 07/11/2023, os exequentes apresentaram novas planilhas de cálculos separadas relativas a MANOEL e ALTEDES, considerando a gratuidade de justiça concedida a ALTEDES, nos valores atualizados de R$898.308,30 e R$898.187,12 respectivamente (IDs 177447385 e 177447384 – origem). Realizada pesquisa via Sisbajud, o valor total considerado para bloqueio foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas de cálculo relativa a cada devedor, tendo sido penhorado o valor de R$1.412,95 (ID 189579658 – origem). O executado MANOEL apresentou impugnação à penhora, alegando duplicação indevida dos cálculos (ID 202451420 – origem). Os exequentes alegaram que “cumpriram a determinação registrada na r. decisão de ID. 147346350, apresentou planilhas diferentes para cada um dos devedores, nada demais” (ID 205405142 – origem). Pela decisão de ID 216738524, definido que “razão não assiste ao devedor, já que os cálculos apresentados pelo exequente, pois cada atualização do débito levou em conta a decisão de id. 147346350, que determinou a apresentação de nova planilha de débito para cada executado”: “Recebo os embargos de Id. 213336488, pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Os embargos declaratórios possuem como pressuposto a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC), vícios, portanto, capazes de deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença proferida, pretendendo o embargante uma verdadeira rediscussão do mérito, desafiando o recurso inominado. No caso, sustenta o embargante que a decisão de Id 206855380 determinou que o executado Manoel juntasse os extratos bancários da Conta Itaú referente aos meses de fevereiro e março de 2024. Afirma que promoveu a juntada da petição Id 208225690 anexando os referidos extratos. Não obstante, sustenta que a decisão de Id. 212085195 foi omissa ao deixar de se manifestar sobre os referidos documentos. Ocorre que a decisão de Id. Id 206855380 não apreciou, na ocasião, a impugnação à penhora. Ao contrário, seu objeto consistiu na análise dos embargos de declaração opostos pela autora em relação à decisão de id. 206855380, alegando possível erro, sob o fundamento de que há erro material no comando da decisão que determinou a intimação dos executados (ID. 208225679). Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo a rejeição dos embargos a medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Passo a analisar os termos da impugnação à penhora de id. 202451420. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por MANOEL PEREIRA DA SILVA, aos Ids. 202451419, 208225688, 208225690, 208225693, 208225694, sob o fundamento de que a constrição via SISBAJUD incidiu sobre verba decorrente de aposentadoria. A parte exequente se manifestou no sentido de manter a constrição, ao argumento de que o impugnante não demonstrou que a referida conta corrente seja utilizada exclusivamente para o fim de recebimento da aposentadoria Em complemento à sua petição, trouxe extrato bancário (Ids. 208225690, 208225693, 208225694). Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorada por meio do sistema SISBAJUD a quantia de R$ 1.412,95 da conta da devedora, conforme 189577835. Em 05/03/2024 foi creditado na conta da devedora o salário na quantia de R$ 1.412,00. A penhora por meio do sistema SISBAJUD foi efetivada em 06/03/2024 e alcançou a quantia de R$ 1.412,95. Contudo, percebe-se que havia na conta do executado apenas a quantia de noventa e cinco centavos e que o bloqueio SISBAJUD incidiu majoritariamente sobre verbas provindas da aposentadoria do devedor, disponível à devedora em sua conta corrente. Percebe-se, assim, que o valor penhorado advém de benefício previdenciário percebido pelo devedor em sua conta corrente. Logo, impenhoráveis, motivo pelo qual deve haver sua liberação total. Tendo em vista a irrisória quantia restante (0,95 centavos), determino também a liberação de tal valor. Por fim, quanto ao valor do débito, razão não assiste ao devedor, já que os cálculos apresentados pelo exequente, pois cada atualização do débito levou em conta a decisão de id. 147346350, que determinou a apresentação de nova planilha de débito para cada executado. Nesse sentido, ACOLHO parcialmente o pedido da parte devedora e desconstituo a penhora que recaiu sobre o montante de R$ 1.412,95 (id. 189579658). Expeça-se alvará, após a preclusão, para levantamento da quantia penhorada, em favor do executado MANOEL PEREIRA DA SILVA. Desentranhe-se a petição de id. 205402570, pois juntada de forma equivocada, conforme id. 205405108. Em homenagem aos princípios da cooperação, efetividade, celeridade e economia processual, determino a realização de pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados à disposição deste juízo (RENAJUD e INFOJUD). Sem prejuízo, intimem-se os exequentes para, no prazo de dez dias, indicar a qualificação completa dos herdeiros indicados na petição de id. 205358801, a fim de promover a intimação e integração ao feito. Intimem-se.” (ID 216738524 – origem) Contra referida decisão, o executado/agravante MANOEL interpôs o agravo de instrumento no 0752382-20.2024.8.07.0000, no bojo do qual deferi o pedido de efeito suspensivo para o fim de “obstar o seguimento dos atos expropriatórios” quanto ao agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA em relação aos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento do recurso, por considerar que, na elaboração dos cálculos pelos exequentes, ocorreu a duplicação equivocada do valor devido. Comunicada à origem a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0752382-20 (ID 220676555 – origem), sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada i) a permanência do bloqueio sobre o valor de R$1.412,95 conforme ID 216738524 por não ter ocorrido a preclusão da decisão e ii) a realização de pesquisas de bens nos sistemas Renajud e Infojud (ID 220717630 – origem). Pela decisão integrativa dos embargos de declaração, consignado que “a suspensão dos atos expropriatórios, pelo referido agravo, limita-se aos valores bloqueados via SISBAJUD, não impedindo a continuidade da execução mediante pesquisas patrimoniais por meio de outros sistemas informatizados à disposição do juízo” (ID 230473566 – origem). Muito bem. Como se viu, o efeito suspensivo foi deferido nos autos do agravo de instrumento no 0752382-20.2024.8.07.0000 para “obstar o seguimento dos atos expropriatórios” quanto ao agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA em relação aos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento do recurso, conforme requerido pelo agravante naqueles autos. De fato, a determinação de suspensão dos atos expropriatórios se deu tão somente em relação aos valores bloqueados via Sisbajud. No entanto, o deferimento do efeito suspensivo se deu em razão da incorreção do valor devido: na pesquisa Sisbajud realizada, o valor total considerado para bloqueio foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas de cálculo relativa a cada devedor, ou seja, o valor duplicado (ID 189579658 – origem). Assim, mostra-se prudente a suspensão dos demais atos expropriatórios determinados pelo juízo (na hipótese, pesquisas via Renajud e Infojud) até o julgamento do recurso no 0752382-20.2024.8.07.0000, com a fixação do valor devido correto. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de “obstar o seguimento dos atos expropriatórios” quanto ao agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA em relação às pesquisas Renajud e Infojud até o julgamento do agravo de instrumento no 0752382-20.2024.8.07.0000. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora